Tribunal: TJMT
Processo: 1007438-39.2021.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007438-39.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDERSON DOS SANTOS - CPF: 003.892.901-57 (APELANTE), ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (ADVOGADO), ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0002-00 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE EMPRESA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS – AUTOR QUE NÃO FAZIA COMPRAS NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL NA DATA DO EVENTO DANOSO – FATO CONFESSADO NA INICIAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 130 DO STJ – ESTACIONAMENTO GRATUITO, EXTERNO E DE LIVRE ACESSO – AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA – FORTUITO EXTERNO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado do pedido (artigo 355 do CPC), se os documentos juntados com a inicial e a contestação bastam para esclarecer a matéria fática que interessa à resolução do mérito, fornecendo base probatória sólida para a construção de respostas bem fundamentadas às questões concernentes à lide
sub judice.

“Nos casos em que o estacionamento representa mera comodidade, sendo área aberta, gratuita e de livre acesso por todos, o estabelecimento comercial não pode ser responsabilizado por roubo à mão armada, fato de terceiro que exclui a responsabilidade, por se tratar de fortuito externo. 3. Embargos de divergência não providos.”
(STJ - EREsp: 1431606 SP 2014/0015227-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/05/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ANDERSON DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1007438- 39.2021.8.11.0003, movidos em face de ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial e extinto o processo com resolução de mérito. Por consequência, condenou o autor/apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 194445716).

Em suas razões, de Id. 194445718, o autor pretende a reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, que o seu direito de defesa foi cerceado pelo Juízo
a quo
ao indeferir a produção de prova testemunhal e julgar o feito antecipadamente.

Requer seja declarada a nulidade da sentença ante a flagrante violação ao princípio do devido processo legal e diante do cerceamento defesa, notadamente pela conduta equivocada do Magistrado
a quo
em indeferir o pedido de produção de provas testemunhais pleiteadas na manifestação de Id. 67739173, e posteriormente, concluir pela não comprovação do fato constitutivo aduzido na inicial, devendo ser retomado o curso do procedimento, a fim de que seja designada audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas arroladas.

Quanto ao mérito, pugna pela aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a do artigo 6o VIII, invertendo-se o ônus da prova.

Discorre, em seguida, sobre a comprovação da sua condição de cliente; da responsabilidade objetiva do fornecedor; da não comprovação por parte da demandada das causas excludentes de responsabilidade e do dever de vigilância e segurança desta em relação ao estacionamento privativo ofertado aos seus consumidores.

Ao final, requer a reforma da sentença para que a apelada seja condenada a ressarcir os danos materiais e morais causados pelo furto do veículo no interior do estabelecimento comercial, invertendo-se o ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 194445736, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(Do cerceamento de defesa).

Egrégia Câmara.

A parte apelante, requer preliminarmente a decretação de nulidade da sentença alegando que seu direito de defesa foi cerceado com o julgamento antecipado da lide.

Pois bem.

No caso em debate, não há que se falar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado do pedido (artigo 355 do CPC), pois os documentos juntados com a inicial e a contestação bastam para esclarecer a matéria fática que interessa à resolução do mérito, fornecendo base probatória sólida para a construção de respostas bem fundamentadas às questões concernentes à lide
sub judice
.

Sabe-se, ademais, que o magistrado é o destinatário das provas e a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. Desse modo, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção. Por conseguinte, cabe ao juiz indeferir aquelas que se apresentem inúteis e impertinentes.

Acerca da matéria, transcreve-se a lição de Arruda Alvim:

“Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito).
(Manual de Direito Processual Civil, 6a ed., RT, v. II, p. 455).

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:
“
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.
”

(STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo)
(grifo nosso)

Dessa forma, sendo suficientes os documentos juntados nos autos para persuasão do juiz sobre as questões suscitadas, o julgamento da lide nos moldes do artigo 355, I do CPC, não acarreta cerceamento de defesa.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

A parte apelante pretende a reforma da sentença para ser indenizada pelos danos morais e materiais sofridos em decorrência do furto de seu veículo Ford F350, placas NPI-5200, Renavan: 99031030, chassi: 9BFJF37989BB060866, cor: Prata, Ano/Modelo 2008/2009, ocorrido no dia 12.02.2020 no estacionamento da empresa apelada (Agro Boi).

Pois bem.

Adianto que o Juízo de origem analisou com perfeição as provas contidas na hipótese e aplicou o direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço, não merecendo ser provido o recurso da autora.

De acordo com a Súmula 130 do STJ, a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/03/1995, DJ 04/04/1995, p. 8294).

No entanto, no caso dos autos não restou demonstrada a relação jurídica existente entre as partes, pois o autor/apelante declarou na inicial e no Boletim de Ocorrência que, no dia do ocorrido, apesar de adentrar brevemente nas dependências da apelada, não encontrou o produto desejado se dirigiu a outro estabelecimento comercial, deixando o seu veículo no interior do estacionamento daquela.

Desse modo, tal situação difere da prevista na Súmula 130 do STJ, que disciplina relação de consumo, na qual o serviço de estacionamento é prestado de forma onerosa ou, ainda que gratuita, como forma de atração de clientes.

Além disso, diante dos documentos trazidos ao palco processual, evidencia-se a ocorrência de fato de terceiro que exclui a responsabilidade, por se tratar de fortuito externo, o que afasta a reparação por danos materiais e morais.

No ponto, bem consignou o d. Julgador
a quo:

“[...]

Não olvidar que, a ré poderia ser responsabilizada pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento, mas somente perante o seu cliente, e se verificada a expectativa de segurança.

Na linha do entendimento do STJ são consideradas circunstâncias capazes de gerar justa expectativa de segurança por parte do consumidor médio: o pagamento direto pelo uso do espaço para estacionamento; a natureza da atividade empresarial exercida; o porte do estabelecimento comercial; o nível de acesso ao estacionamento; o controle de entrada e saída por meio de cancelas ou entrega de tickets; a existência de aparatos físicos de segurança na área de parqueamento, como muros, cercas, grades, etc.; a presença de guardas ou vigilantes no local; e por fim, o nível de iluminação no local.

Em análise objetiva das condições do estacionamento a existência de câmeras no local não implica, por si só, no reconhecimento de que era oferecida qualquer garantia de segurança pelo réu.

Ressalte-se que não houve pagamento pelo estacionamento e não consta que o local tivesse controle de entrada e saída, nem que estivesse sob vigilância constante de funcionários do requerido.”

Conforme acima apontado, o furto em estacionamento gratuito, externo, sem cancelas ou qualquer anteparo que gere expectativa de segurança, em local que pode ser utilizado por qualquer pessoa, não somente clientes, afasta a incidência da Súmula 130/STJ.

Neste sentido, é o posicionamento do c. STJ:

“[...]

Nos casos em que o estacionamento representa mera comodidade, sendo área aberta, gratuita e de livre acesso por todos, o estabelecimento comercial não pode ser responsabilizado por roubo à mão armada, fato de terceiro que exclui a responsabilidade, por se tratar de fortuito externo. 3. Embargos de divergência não providos.”
(STJ - EREsp: 1431606 SP 2014/0015227-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/05/2019).

Por tudo isso, é inviável se falar em direito à indenização por danos morais e materiais, porquanto ausente os requisitos autorizadores da responsabilidade civil previstos no artigo 186 e 927 do Código Civil.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 17% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024